Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. VENDA. IMÓVEL. DÉBITOS. IPTU. TLP. TRANSFERÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1. Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Para a fixação da reparação por danos morais, deve o julgador tomar em consideração fatores como a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o valor não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao agente e à sociedade para cometer ilícitos semelhantes.

3. Recurso conhecido e provido.